Tribunal: TJDFT
Processo: 0746394-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face da decisão proferida pela juíza da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido do paciente de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

4. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e evidenciada a necessidade da prisão da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública.

5. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.